Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-73.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801956-73.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COMO FACULDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

2.
A sentença entendeu configurado abuso do direito de ação, ao fundamento de que a autora ajuizou, simultaneamente, três demandas contra a mesma instituição financeira, em processos distintos, para discutir contratos e cobranças diversas.

3.
A apelante sustenta a inexistência de litigância abusiva, a autonomia dos objetos litigiosos e a impossibilidade de se impor, sem previsão legal, a reunião obrigatória de pretensões em uma única demanda.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento contemporâneo de ações distintas, voltadas à discussão de contratos ou cobranças autônomas, mas propostas pela mesma parte em face do mesmo réu, autoriza, por si só, o reconhecimento de litigância abusiva ou de abuso do direito de ação, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

5.
O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição. Os arts. 4º e 6º do CPC consagram a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual. Não se admitem restrições ao acesso à jurisdição sem previsão legal expressa.

6.
A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui caráter orientativo e não institui condição de admissibilidade processual. Sua aplicação exige análise concreta, fundamentada e proporcional, não autorizando extinção automática de demandas apenas em razão da pluralidade de ações.

7.
O Tema Repetitivo nº 1198 do STJ admite providências judiciais voltadas à aferição do interesse de agir em hipóteses de indícios consistentes de litigância predatória. Todavia, a adoção dessa medida é excepcional e depende de fundamentação específica, individualizada e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

8.
No caso, a sentença não apontou elementos concretos de fraude, malícia processual, ausência de lastro documental, reiteração sobre a mesma relação jurídica ou manipulação indevida do sistema de justiça. A mera existência de três ações simultâneas, referentes a contratos ou cobranças distintos, não basta para caracterizar abuso do direito de demandar.

9.
A escolha da parte por ajuizar ações autônomas, quando cada uma possui objeto próprio e individualizado, não configura defeito da petição inicial. A cumulação de pretensões constitui faculdade processual, e não dever imposto à parte autora.

10.
Inexistente vício processual juridicamente relevante, mostra-se indevida a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento simultâneo de ações distintas para discutir contratos ou cobranças autônomas, ainda que propostas pela mesma parte contra o mesmo réu, não configura, por si só, litigância abusiva ou abuso do direito de ação. 2. A aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a extinção do processo com base em presunções genéricas de fracionamento indevido da demanda. 3. A cumulação de pretensões é faculdade processual, não podendo sua não adoção ser equiparada a vício da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1198.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COMO FACULDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

2.
A sentença entendeu configurado abuso do direito de ação, ao fundamento de que a autora ajuizou, simultaneamente, três demandas contra a mesma instituição financeira, em processos distintos, para discutir contratos e cobranças diversas.

3.
A apelante sustenta a inexistência de litigância abusiva, a autonomia dos objetos litigiosos e a impossibilidade de se impor, sem previsão legal, a reunião obrigatória de pretensões em uma única demanda.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento contemporâneo de ações distintas, voltadas à discussão de contratos ou cobranças autônomas, mas propostas pela mesma parte em face do mesmo réu, autoriza, por si só, o reconhecimento de litigância abusiva ou de abuso do direito de ação, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

5.
O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição. Os arts. 4º e 6º do CPC consagram a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual. Não se admitem restrições ao acesso à jurisdição sem previsão legal expressa.

6.
A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui caráter orientativo e não institui condição de admissibilidade processual. Sua aplicação exige análise concreta, fundamentada e proporcional, não autorizando extinção automática de demandas apenas em razão da pluralidade de ações.

7.
O Tema Repetitivo nº 1198 do STJ admite providências judiciais voltadas à aferição do interesse de agir em hipóteses de indícios consistentes de litigância predatória. Todavia, a adoção dessa medida é excepcional e depende de fundamentação específica, individualizada e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

8.
No caso, a sentença não apontou elementos concretos de fraude, malícia processual, ausência de lastro documental, reiteração sobre a mesma relação jurídica ou manipulação indevida do sistema de justiça. A mera existência de três ações simultâneas, referentes a contratos ou cobranças distintos, não basta para caracterizar abuso do direito de demandar.

9.
A escolha da parte por ajuizar ações autônomas, quando cada uma possui objeto próprio e individualizado, não configura defeito da petição inicial. A cumulação de pretensões constitui faculdade processual, e não dever imposto à parte autora.

10.
Inexistente vício processual juridicamente relevante, mostra-se indevida a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento simultâneo de ações distintas para discutir contratos ou cobranças autônomas, ainda que propostas pela mesma parte contra o mesmo réu, não configura, por si só, litigância abusiva ou abuso do direito de ação. 2. A aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a extinção do processo com base em presunções genéricas de fracionamento indevido da demanda. 3. A cumulação de pretensões é faculdade processual, não podendo sua não adoção ser equiparada a vício da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1198.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801956-73.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO.

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO
contra sentença (id. 33352963) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A r. sentença extintiva fundou-se no abuso do direito de litigar, afirmando que a parte autora teria “
05 (cinco) processos ajuizados
simultaneamente,
todos de modo fracionado, e pelo procedimento comum, mas discutindo contrato(s) e/ou cobrança(s) distintas, e todos contra o BANCO BRADESCO S/A, quais sejam:
0801956-73.2025.8.14.0067

;
0801955-88.2025.8.14.0067
;
0801954-06.2025.8.14.0067
;
0801953-21.2025.8.14.0067
e
0801952-36.2025.8.14.0067
.
”.

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 33352964. Em suas razões sustenta sua boa-fé, inexistência de abuso ao direito de demandar, afronta ao princípio da dignidade humana e a desnecessidade de adequação da demanda. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33352974.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se, no caso concreto, o ajuizamento, por
MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO
em face do
Banco Bradesco S.A.
, de ações distintas para discutir contratos e cobranças diversas, embora contemporâneas e dirigidas contra o mesmo réu, autoriza o reconhecimento de litigância abusiva ou de abuso do direito de ação, a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Já a apelante sustenta, em essência, que não há conexão qualificada entre os feitos, que cada demanda possui objeto próprio, que a cumulação de pretensões é faculdade processual, não dever, e que a extinção prematura da causa representa indevida restrição ao acesso à jurisdição.

As contrarrazões, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, reiterando a tese de fracionamento artificial e de advocacia abusiva.

Pois bem.

A meu sentir, assiste razão à apelante.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 5º, XXXV, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu art. 4º, que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
; e, no art. 6º, prescreve que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Trata-se, como se vê, de um sistema processual claramente orientado pela primazia do julgamento do mérito, pela cooperação e pela inafastabilidade da jurisdição.

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

O mesmo diploma recomenda análise contextual, concreta e fundamentada, e, em seu art. 3º, apenas autoriza a adoção de diligências voltadas a evidenciar a legitimidade do acesso à Justiça, jamais instituindo regra automática de extinção para toda e qualquer pluralidade de demandas. Mais do que isso, o Anexo B da recomendação menciona, como providência preferencial, o
julgamento conjunto, sempre que possível
, e a adoção de medidas de gestão processual para evitar fracionamentos injustificados, o que revela que o CNJ não converteu a cumulação em obrigação processual absoluta.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

A extinção do feito, nesse contexto, acabou por se apoiar mais em um juízo abstrato de política judiciária do que em uma demonstração concreta de desvio de finalidade processual. E isso não se mostra suficiente. A caracterização do abuso do direito de demandar exige prova ou, ao menos, um conjunto objetivo e consistente de elementos indicativos de malícia, artificialidade, fraude, ausência de lastro mínimo, manipulação do sistema, intuito de obtenção de vantagem indevida ou reiteração infundada sobre a mesma relação jurídica. O que não se admite é a presunção de má-fé a partir, exclusivamente, do número de ações propostas, sobretudo quando tais ações correspondem a contratos ou cobranças autônomos e documentalmente individualizados. A pluralidade de demandas, por si só, não equivale a abuso.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

Ademais, o art. 321 do CPC autoriza o juiz a determinar a emenda da inicial quando ela não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320, ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. E o art. 485, I, do CPC admite a extinção sem resolução do mérito quando houver indeferimento da inicial. Ocorre que esse regime pressupõe defeito processual juridicamente relevante. Não se pode equiparar a escolha legítima da autora por ajuizar ações distintas, cada qual fundada em objeto próprio, a defeito da petição inicial. Em outras palavras: a recusa da parte em transformar cumulação facultativa em cumulação obrigatória não configura, por si, inépcia, falta de interesse processual nem descumprimento de ordem compatível com o sistema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026